Tribunal: TJES
Processo: 5018755-17.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018755-17.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: KAYKY AUGUSTO FRANCO GONÇALVES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Mandado de segurança criminal. Ato judicial. Indeferimento de extração de dados de aparelho celular apreendido em flagrante por tráfico de drogas. Acesso a dados telemáticos mediante ordem judicial fundamentada. Inexistência de pesca probatória. Princípio da serendipidade. Cadeia de custódia. Procedimento técnico de evidências digitais. Segurança concedida.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança criminal impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de extração de dados de aparelho celular apreendido com o réu durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, sob os fundamentos de ausência de previsão legal, violação à intimidade e configuração de pesca probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é juridicamente admissível a extração e análise de dados de aparelho celular apreendido em contexto de flagrante delito, mediante ordem judicial fundamentada, para fins de instrução criminal; e (ii) saber se tal medida configura pesca probatória ou viola direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como a cadeia de custódia da prova.

III. Razões de decidir

3. O aparelho celular foi apreendido licitamente em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas, havendo indícios concretos de sua vinculação com a atividade criminosa investigada, o que legitima o acesso aos dados nele armazenados mediante autorização judicial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. A extração de dados não configura devassa indiscriminada nem pesca probatória, pois não se trata de medida exploratória inicial, mas de diligência complementar voltada à delimitação do grau de envolvimento do acusado em crime já conhecido, sendo admissível, inclusive, o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade).

5. Há respaldo legal para a medida nos arts. 22 da Lei nº 12.965/2014, 7º da Lei nº 12.850/2013 e nos arts. 240, 244 e 158-A do Código de Processo Penal, desde que observados a reserva de jurisdição, a fundamentação concreta e a preservação da cadeia de custódia.

6. Mostra-se adequada a instauração de incidente processual sigiloso para a extração de dados, com procedimento técnico controlado, utilização de ferramenta forense auditável, geração de cópia integral e hash, ampla documentação dos atos e garantia do contraditório e da paridade de armas às defesas.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança concedida para autorizar a extração e análise dos dados do aparelho celular apreendido, mediante procedimento técnico específico, sigiloso e rigorosa observância da cadeia de custódia, com posterior disponibilização integral do material às partes e encaminhamento ao juízo da causa para prosseguimento da instrução criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018755-17.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: KAYKY AUGUSTO FRANCO GONÇALVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, no bojo da Ação Penal nº 5035812-40.2025.8.08.0035, em trâmite naquela unidade judiciária, que indeferiu o pleito ministerial de extração de dados de aparelho celular apreendido em contexto de flagrante delito, sob alegação de ausência de previsão legal e ofensa à intimidade do investigado, ora impetrado Kayky Augusto Franco Gonçalves.

Pois bem.

O caso concreto retrata situação de flagrância qualificada, em que o réu Kayky Augusto Franco Gonçalves foi detido no dia 13 de setembro de 2025, por volta das 17h18, no apartamento 102 do Residencial Jabaeté, Vila Velha/ES, local que vinha sendo alvo de reiteradas denúncias anônimas de tráfico de entorpecentes, conforme se extrai do Boletim Unificado nº 59129470 e das ocorrências anteriores registradas sob os números 59127880, 59128528 e 59128867.

A prisão ocorreu após atuação da equipe da Força Tática da Polícia Militar e da unidade K9.

De acordo com o termo de declaração do CB/PMES Rafael Santos de Almeida, condutor da ocorrência, a equipe recebeu informações via Disque-Denúncia de que dois homens estariam embalando crack no referido endereço.

Ao chegarem ao local, o cão farejador Uber sinalizou passivamente a presença de substância ilícita no interior do imóvel. Diante disso, os policiais bateram à porta, identificaram-se como “polícia” e solicitaram a presença do morador, que, após alguns minutos, os atendeu.

Ainda segundo a declaração do policial, ao abrir a porta, foi possível visualizar sobre uma mesa de granito preto uma balança de precisão, embalagens, lâmina e pedras de substância análoga a crack previamente fracionadas.

Naquele momento, diante da visualização direta da substância entorpecente e da suposta autorização verbal do conduzido, os militares adentraram no imóvel e localizaram, em outros cômodos, mais entorpecentes, além de R$ 2.005,00 em espécie, duas balanças de precisão e um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi.

A versão é corroborada pelo depoimento do SD/PMES Cleidson Mariani Rogério, segundo o qual, após a visualização do entorpecente pela porta, o réu autorizou o ingresso da guarnição.

Disse o militar que o conduzido foi abordado na porta da residência, do lado externo, e que, na residência, foram localizados diversos objetos pessoais do réu, como roupas, perfumes e videogame. Reiterou que a equipe não possuía mandado judicial, mas que a diligência ocorreu em situação de flagrante, após recebimento de denúncia e de indicação positiva do cão farejador.

Esse conjunto de elementos evidencia a existência de justa causa para o oferecimento da denúncia e demonstra que o celular foi apreendido em contexto de flagrância, circunstância que confere legitimidade ao pleito ministerial de acessar os dados ali armazenados, para fins de complementação da instrução criminal.

Não se trata de devassa indiscriminada ou de medida exploratória sem fundamento, mas de diligência pontual, voltada à obtenção de elementos probatórios relacionados à atividade delitiva em apuração, especialmente diante da suspeita de que o réu possa integrar organização criminosa voltada ao tráfico, conforme se extrai não apenas da natureza e quantidade da droga apreendida (487 pedras de crack e 5 gramas de maconha), mas também da existência de aparato típico da traficância e das diversas denúncias registradas anteriormente, todas convergindo para o mesmo endereço.

O indeferimento do pedido de extração de dados, com fundamento na ausência de delimitação temporal, não se sustenta.

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 242.158/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, é plenamente admissível o acesso a dados de aparelhos celulares apreendidos em contexto de flagrante, desde que mediante ordem judicial fundamentada, mesmo sem delimitação temporal exata, especialmente quando os dados buscados se destinam a esclarecer o grau de envolvimento do acusado na empreitada criminosa.

No presente caso, além da apreensão do aparelho em circunstância de flagrância e da vinculação direta com o fato investigado, o Ministério Público justifica de forma clara e objetiva a utilidade da medida, apontando que os dados buscados – contatos, mensagens, arquivos de mídia, registros de chamadas – podem revelar a existência de outros envolvidos na prática delitiva, bem como a eventual estruturação de rede criminosa com atuação no tráfico de drogas.

Ademais, a alegação de ausência de previsão legal para a medida não procede.

O art. 22 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e o art. 7º da Lei nº 12.850/2013, quando interpretados em consonância com os arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal e com o princípio da reserva de jurisdição, autorizam a adoção de medidas investigativas envolvendo dados pessoais e comunicações armazenadas, desde que precedidas de autorização judicial e amparadas por indícios razoáveis da prática de infração penal, como se verifica nos autos.

A atuação judicial, ao indeferir de plano o pedido, viola o direito líquido e certo do Ministério Público de promover a instrução probatória de forma plena e eficaz, notadamente na qualidade de titular da ação penal pública.

O pedido de extração de dados do aparelho celular apreendido com o denunciado, quando de sua prisão em flagrante, visa estritamente obter informações seguras acerca do nível de envolvimento de Kayk com o tráfico ilícito de entorpecentes, em especial diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com o acusado.

Importante salientar que até o presente momento, as diretrizes impostas pelo art. 158-A do Código de Processo Penal, que conceitua a cadeia de custódia, têm sido estritamente observadas.

Tal circunstância se observa do inequívoco fato de que o aparelho celular de Kayk foi apreendido em contexto flagrancial e, agora, busca o órgão acusatório, autorização judicial para a produção de prova pericial em objeto legalmente apreendido em local de crime.

Não houve qualquer violação da cadeia de custódia por parte do órgão acusatório, que busca acesso aos dados constantes no aparelho celular apreendido, mediante decisão judicial.

A magistrada de primeira instância, ao negar o pedido de extração de dados do aparelho, apontou tratar-se de hipótese de pesca predatória.

Com a devida vênia à magistrada, entendo tratar-se de hipótese diametralmente diversa.

A extração de dados do aparelho celular não está sendo decretada como primeira medida de investigação, capaz de imputar ao réu KAYK a prática de um crime do qual ainda não se tem conhecimento.

Muito pelo contrário. O réu já foi detido em estado flagrancial - e com ele o aparelho celular objeto deste
writ
- pela prática do crime de tráfico de drogas.

Neste momento, a extração de dados do aparelho celular, visa apenas, conforme já acima explicitado, delimitar o nível de envolvimento do acusado no tráfico de drogas, em razão da grande quantidade de droga apreendida.

No caso, o aparelho celular foi licitamente apreendido, e com esta decisão judicial, a extração de dados do aparelho estará legalmente autorizada.

O encontro fortuito de provas de outras infrações penais, com a extração dos dados de aparelho celular apreendido em razão de prática criminosa prévia, não induz a nulidade das provas futuras, quando seus elementos tenham sido licitamente obtidos.

Ademais, a validade de uma investigação não é determinada pelo resultado, mas sim pela observância ao devido processo legal.

Esse é o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AgRg no RHC nº 239.805:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado. II
– No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente. III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente
. IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 239805 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)

O encontro fortuito de provas de outros crimes, com a extração de dados do celular apreendido, ao contrário do que sugeriu a magistrada de primeira instância, não se coaduna com a pesca probatória, mas sim, com o princípio da serendipidade.

Desse modo, se a extração de dados do aparelho celular do acusado KAYK - autorizada para determinar a dimensão do envolvimento do réu no tráfico de drogas pelo qual já foi preso em flagrante - revelar a prática de outros crimes inicialmente não previstos, não haverá vício, e muito menos pesca predatória, eis que baseados em método de investigação aqui autorizado.

Superada a legitimidade da apreensão, debruço-me sobre a metodologia de extração.

Após muito refletir sobre a necessidade da prova pleiteada pelo
Parquet
, entendo necessária a construção de um método capaz de equilibrar os dois lados, garantindo-se uma extração de dados eficiente e absolutamente compatível com os direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, assegurando a paridade de armas aos envolvidos no processo.

Recentemente, me deparei com um brilhante julgado do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que, visando justamente preservar a vida privada e a intimidade, criou-se a figura do inventariante digital, responsável por buscar bens digitais no computador do
de cujus
, que posteriormente, sob a avaliação do magistrado, serão os bens digitais ali encontrados classificados como transmissíveis ou não aos herdeiros. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO DIGITAL DO FALECIDO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS DIGITAIS.

I. Hipótese em exame 1. Ação de inventário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/06/2022 e concluso ao gabinete em 22/02/2024.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir qual o procedimento para obtenção de informações acerca da existência de bens digitais contidos nos aparelhos eletrônicos de titularidade de falecido, face ao desconhecimento da senha de acesso.

III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de segundo grau examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. Quanto à alegação de nulidade da inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento, é pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na espécie.

5. No que concerne à alegação de que a matéria se trata de questão de alta indagação, tem-se que a obtenção de informações acerca de eventual conteúdo patrimonial nos aparelhos eletrônicos do falecido é ato integrativo ao processo de inventário, bastando ao juízo que proceda atos práticos a fim de identificar, classificar e avaliar os bens digitais titularizados pelo falecido.

6. Diante da existência de bens digitais no monte partível, é dever do juiz se cercar de todos os cuidados e garantias para compatibilizar, de um lado, o direito dos herdeiros à transmissão de TODOS os bens do falecido; de outro, os direitos de personalidade, especialmente a intimidade do falecido e/ou de terceiros.

7. Na hipótese de o falecido deixar bens digitais aos quais os herdeiros não tenham a senha de acesso, necessário se faz a instauração de incidente processual de identificação, classificação e avaliação de bens digitais, paralelo e apensado ao processo (associado à aba) de inventário.

8. Diante de vácuo legislativo a respeito do acesso aos bens digitais de propriedade da pessoa falecida que não deixa senha nem administrador dos seus bens digitais, a proposta de que o acesso se dê mediante incidente processual não caracteriza ativismo judicial e está alicerçada em interpretação analógica com outros institutos processuais.

9. O incidente processual será conduzido pelo juiz do inventário, que deverá ser assessorado por profissional, com expertise digital adequada para buscar bens digitais no aparelho do falecido, o qual poderá ser denominado inventariante digital.

10. No recurso sob julgamento, o pedido expressamente formulado no recurso, de expedição de novo ofício para a Apple, não pode ser acolhido, pois não se pode autorizar tal empresa a abrir o computador da falecida, posto que poderá lá conter bens digitais que ofendem direitos da personalidade da falecida.

11. Contudo, a pretensão de acesso aos bens digitais transmissíveis deve ser deferida, mediante o incidente processual, diante da ausência de lei processual reguladora. Assim se cumprirão os deveres constitucionais de entrega de TODOS os bens (analógicos e digitais), sem violar os direitos da personalidade da falecida ou de terceiros.

IV. Dispositivo 12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição e se processe o incidente de identificação, classificação e avaliação de bens digitais titularizados pelos falecidos, nos termos da fundamentação. (REsp n. 2.124.424/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Pois bem.

Após leitura atenta das linhas do julgado acima colacionado, concluí que a medida adotada, faz-se urgente na seara criminal, ante a todas peculiaridades que a era digital nos impõe.

Em que pese a extração de dados não configure perícia stricto sensu, é certo que configura ato técnico de coleta, constituindo meio para obtenção de prova, sendo imprescindível a observância das normas atinentes à cadeia de custódia.

Dito isso, ante a imperiosa necessidade de extração dos dados do aparelho celular do réu KAYK, entendo prudente - tomando como base a construção da figura do inventariante digital pela Ministra Nancy Andrighi - a instauração de um incidente processual sigiloso, em que somente as partes terão acesso, que correrá apensado à ação penal principal, e será destinado, exclusivamente, extração dos dados celulares.

O referido incidente será conduzido pelo juiz responsável, que em seguida, oficiará ao Laboratório de Extração e Análise de Dados do GAECO/MPES, que possui experiência técnica digital adequada para a extração dos dados do aparelho celular.

Cria-se assim, a figura do Procedimento Técnico de Evidências Digitais.

Nesse ponto, impõe-se a utilização do sistema Cellebrite, ferramenta forense auditável indicada pelo Impetrante, que oferece segurança superior à nomeação de expert ad hoc.

A geração automática de cópia forense (arquivo UFD) e do código Hash (assinatura digital algorítmica) assegura que o conteúdo extraído é cópia fiel do original e permite a detecção de qualquer alteração posterior.

O servidor do Laboratório de Extração e Análise de Dados do GAECO/MPES terá pleno acesso aos dados constantes do aparelho celular apreendido, devendo elaborar relatório pormenorizado sobre coleta, transporte, armazenamento, extração e geração de evidências digitais, em estrita observância da cadeia de custódia.

O servidor do Laboratório de Extração e Análise de Dados do GAECO/MPES, deverá constar expressamente do relatório de extração de dados, a data e hora de início e de conclusão da extração.

Concluída a extração, será gerado o arquivo UFD contendo todos os dados extraídos, bem como o seu correspondente valor de
hash
, a fim de permitir às partes a verificação de autenticidade do arquivo.

Ainda, concluída a extração de dados, o GAECO/MPES, deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizar à todas as defesas, em dia e hora previamente estabelecidos por meio de comunicação oficial, confecção de cópia integral dos arquivos de dados gerados com a extração, devendo ainda, informar a mídia necessária para copiagem.

Com a cópia dos dados entregues às defesas, serão também entregues cópia integral do procedimento interno do MPES instaurado para a extração dos dados, a fim de garantir a paridade de armas.

No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a extração dos dados celulares, será encaminhado ao juiz da causa, cópia integral dos dados extraídos, sem qualquer tipo de criptografia, acompanhados de seus relatórios pormenorizados, bem como de cópia integral do procedimento instaurado junto ao MPES.

Os dados que, porventura, não interessem à instrução processual, serão mantidos junto ao incidente processual sigiloso, ao qual, somente as partes terão acesso.

É importante consignar que o procedimento acima proposto deve ser rigidamente observado.

Da mesma forma, o servidor do Laboratório de Extração e Análise de Dados do GAECO/MPES, ao receber o aparelho celular para extração de dados, deverá assinar um termo de confidencialidade, que será devidamente acostado aos autos do incidente e da ação penal principal.

A quebra do dever de confidencialidade poderá acarretar sanções oriundas de eventual responsabilidade civil ou penal.

A preservação da Cadeia de Custódia, disciplinada no art. 158-A do Código de Processo Penal, deve ser observada estritamente em todas as fases.

Diante tais elementos,
CONCEDO A SEGURANÇA
para:

Autorizar a extração e análise dos dados do aparelho celular apreendido (Xiaomi Redmi, Lacre 0950181) a ser realizada pelo Ministério Público (através do LEAD), mediante a utilização obrigatória do sistema Cellebrite;

Determinar a estrita observância do procedimento acima proposto, sob pena de quebra da cadeia de custódia;

Determinar que, após a extração, o responsável pelo ato comunique a todos os réus e suas respectivas defesas, disponibilizando dia e hora para que compareçam ao setor responsável, munidos de HD externo com capacidade adequada, a fim de que seja realizada a cópia integral dos arquivos extraídos para armazenamento e exercício do contraditório;

Determinar o posterior encaminhamento de todos os registros, certificações e dados extraídos ao Juízo da causa, a fim de que se dê continuidade à instrução processual;

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.